Tribunal: TJDFT
Processo: 0746020-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746020-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO DE MENEZES ABREU, LENA MARCIA BAHIA DE MENEZES AGRAVADO: OSCAR MONTEIRO DE CASTRO MELO, WALDIR BITTENCOURT JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MURILO DE MENEZES ABREU e LENA MARCIA BAHIA DE MENEZES contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 73092376 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo recorrente em desfavor de OSCAR MONTEIRO DE CASTRO MELO e WALDIR BITTENCOURT JUNIOR, indeferiu o pedido formulado pelo agravante relativo à suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), à apreensão do passaporte, ao bloqueio de serviços de telefonia, bem como ao cancelamento de seus cartões de crédito, tudo com relação à parte executada, ora agravada, por entender que não há razoabilidade nem proporcionalidade na adoção de tais medidas, que constituiriam apenas uma punição pessoal para a parte devedora. Alegam os agravantes, em síntese, que exauriram todas as tentativas ordinárias – todas sem o êxito almejado, até o presente momento – de solver o crédito que lhe assiste, razão pela qual requereu a realização das mencionadas medidas alternativas, com o viso de buscar saldar a dívida exequenda. Defendem a legitimidade da adoção de tais medidas, que encontra respaldado no disposto no art. 139, IV, do Código de Processo Civil - CPC. Citam jurisprudências em alicerce de tal pleito. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão “(...) para deferir pela aplicação das medidas coercitivas de pagamento, tais como: a) suspensão da Carteira Nacional de Habilitação; b) Apreensão do Passaporte; c) Cancelamento ou Suspensão do Cartão de Crédito; d) bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel, em consonância com o disposto no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil., consequentemente condenar a Agravada ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios caso tenha”. (ID 20646218) É o breve relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (IDs 20646224 e 20646225), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração que o art. 995 do citado diploma legal dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos, por não haver risco de dano grave de difícil ou impossível reparação que justifique a providência postulada em sede de provimento provisório. Sobre o tema, dispõe o art. 139, IV, do CPC: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; Nos termos do referido dispositivo legal, o CPC vigente permite a adoção de medidas coercitivas tendentes a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, impondo, mesmo em caso de execução de obrigação de pagar quantia certa, restrições ao devedor, que se mostrem necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, o que a doutrina conceitua como princípio da atipicidade das medidas executivas. Ainda que já houvesse previsão análoga no CPC de 1973 (artigo 461, § 5o), com redação mais contida, a nova disposição normativa concede ao magistrado, de forma expressa, maior poder coercitivo para obstar a recusa injustificada do cumprimento de podem judicial. Contudo, essa previsão legal deve ser interpretada de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico, não podendo se distanciar da finalidade da norma, que é coagir a parte ao cumprimento de ordem judicial, sob pena de se legitimar a imposição de verdadeiras sanções, desprovidas de substrato jurídico. De fato, a expressão contida na norma jurídica, de que as medidas coercitivas a serem adotadas devem ser as “necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, revelam que eventuais medidas restritivas de direito do devedor devem ser pertinentes com o objeto da decisão judicial descumprida, além de proporcional e razoável diante de alguma conduta desleal da parte que voluntariamente se recusa ao cumprimento de determinada determinação exarada no processo. Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante asseguram os arestos desta colenda Turma Julgadora: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. SUSPENSÃO DA CNH. INADEQUAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. I - Nos termos do art. 139, do CPC, cabe o juiz velar pela duração razoável do processo, bem como determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. II - A despeito recalcitrância do devedor em satisfazer o crédito executado, o deferimento de medidas atípicas para garantir o cumprimento da obrigação (suspensão do direito de dirigir, retenção de passaporte e cancelamento de cartões de crédito), além de se revelar inadequado e desproporcional aos propósitos do processo, traz potencial risco de comprometer o direito de ir e vir e a subsistência do devedor. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1183728, 07057475420198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no PJe: 12/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. I - Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. II - A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte não se justificam na presente demanda, pois, observadas as suas circunstâncias, não foram realizadas todas as diligências possíveis para localização de bens penhoráveis dos agravados-executados. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1170931, 07034775720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no PJe: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA EXECUTIVA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS (ART. 139, IV, CPC). SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE DOS DEVEDORES. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. PROPORCIONALIDADE E EFETIVIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADAS. 1. Em que pese a possibilidade de aplicação de medidas atípicas para o cumprimento das determinações judiciais, conforme introduzidas pelo art. 139, IV do CPC/2015, tais medidas devem orientar-se pela efetiva busca da obtenção do resultado pretendido (tutela jurisdicional), inspiradas nos Princípios Constitucionais e Infraconstitucionais, introduzidos, também, no CPC/2015 (arts. 5o, 6o, 7o, 8o e 9o). 2. A medida atípica, de indução ou coerção, tem que ser apta a obter o fim pretendido, de forma a justificar a sua imposição. Além disso, deve ser proporcional, razoável e subsidiária. 3. Tratando-se de dívida constituída em razão de atividade empresarial que era exercida pelos devedores, está dentro do risco de toda e qualquer atividade econômica a possibilidade da insolvência. Logo, diante de eventual e simples revés no negócio a que se dedicavam os devedores, o infortúnio não há de ser agravado por medidas coercitivas cujo efeito seria unicamente o de constituir mais gravames contra os desafortunados. 4. Logo, compete ao credor, ao requerer a medida coercitiva, trazer evidências seguras de que o devedor não cumpre a obrigação por mera recalcitrância, de modo que assim a medida de que fala o art. 139, IV do CPC produza efeito de estímulo à satisfação da dívida, e não apenas constitua pena ao devedor insolvente. 5.Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1140430, 07158652620188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no PJe: 9/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Delimitado que a adoção de medidas executivas atípicas prescinde a constatação da razoabilidade, proporcionalidade e adequação da cominação com o objeto da execução, além de respeitar os direitos fundamentais do devedor, que não podem ser mitigados banalizadamente, verifica-se que, no caso vertente, não se constata a presença das condições necessárias a adoção das providências postuladas pelo recorrente, especialmente porque não há nos autos qualquer circunstância fática que indique que a adoção das medidas excepcionais requestadas irá contribuir efetivamente para a satisfação do crédito, eis que sequer resta comprovada, por exemplo, a frequência de viagens ao exterior pelos devedores, além de não guardar tais medidas qualquer relação com o objeto da execução. Com efeito, verifica-se que o pedidos vindicados pelos agravantes nestes autos – a) suspensão da Carteira Nacional de Habilitação; b) Apreensão do Passaporte; c) Cancelamento ou Suspensão do Cartão de Crédito; d) bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel – casuisticamente, não se enquadram como as medidas mais adequadas e razoáveis para assegurar o adimplemento da dívida. Nesse descortino, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, denota-se que a tutela de urgência almejada nesta pretensão recursal carece de lastro, sobretudo fático-processual, para sua concessão. À propósito, calha registrar os mais recentes precedentes jurisprudenciais desta Corte de Justiça acerca da temática ora em foco: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 139, IV DO CPC. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH E DO PASSAPORTE. CANCELAMENTO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS ATÍPICAS E EXCEPCIONAIS. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR NÃO ESGOTADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O art. 139, IV do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. 2. No cumprimento de sentença em exame, embora a agravante/credora afirme que exauriu os meios à sua disposição para localização de bens penhoráveis, infere-se que ela ainda não realizou pesquisa perante os Cartórios Imobiliários, com a juntada das respectivas certidões, ou por meio do sistema e-RIDF. 3. Constatado que ainda há diligência que pode ser realizada pela parte credora, não se justifica o acolhimento do pleito para deferimento das medidas excepcionais na forma pretendida. Precedentes. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1267663, 07137428420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CNH E RECOLHIMENTO DO PASSAPORTE. DESPROPORCIONAL. I - A pensão, assim como os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, os pecúlios e os montepios, é absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. II - A adoção das medidas executivas atípicas só é possível: a) após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida; b) for necessária, lógica, razoável e proporcional; e c) desde que mediante decisão fundamentada e sujeita ao contraditório. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1243314, 07021227520208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. 1. É ilegal a determinação da suspensão da CNH e do passaporte do executado para pagamento de dívida por representar medida punitiva que viola o direito de locomoção do devedor. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1256208, 07010566020208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDA COERCITIVA. SUSPENSÃO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. PASSAPORTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A suspensão da carteira nacional de habilitação, do uso dos cartões de crédito ou do passaporte para se adequar como medidas coercitivas previstas no artigo 139 do Código de Processo Civil, deve se mostrar eficaz para garantir a satisfação do crédito, com a comprovação de que sua determinação irá ultrapassar os obstáculos encontrados pelo credor em alcançar o adimplemento almejado. 2. No caso concreto, constata-se que a pretensão de coerção indireta para satisfação de dívida não é hábil a compelir a parte adversa realizar o pagamento perseguido. 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1275496, 07134414020208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 139, IV, do CPC estabeleceu a possibilidade de o magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial. Essas medidas possuem a aptidão de fazer cessar a resistência ilícita do executado e devem ser balizadas pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos no art. 8o do CPC. 2. Nessa esteira, verifica-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte do devedor e o cancelamento de seus cartões de crédito não guardam relação com a dívida submetida à execução, afigurando-se, pois, medidas desproporcionais, além de impertinentes e dissociadas da finalidade última do procedimento executivo, qual seja, a satisfação do crédito exequendo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1273072, 07055774820208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de todo o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante, por não vislumbrar preenchidos todos os requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator